Tribunal: TJPA
Processo: 0806029-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806029-75.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA POSTERIOR À OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que, embora tenha reconhecido a perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal em razão da extinção da execução principal por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em ação incidental de embargos à execução fiscal, mesmo diante da extinção da execução por ato voluntário do ente público; (ii) verificar se é aplicável a redução equitativa da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a oposição de embargos pelo executado impõe ao exequente a obrigação de arcar com os encargos da sucumbência.

A oposição de embargos à execução caracteriza resistência formal e técnica à pretensão executiva, tornando inaplicável o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, que prevê a extinção da execução sem ônus apenas quando não houver impugnação do executado.

Os embargos à execução fiscal, embora ação incidental, possuem natureza autônoma, com regime próprio de responsabilidade processual, sendo cabível a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

O cancelamento da CDA após a interposição dos embargos, ainda que fundado em política pública de desjudicialização, não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública por ter dado causa à instauração da controvérsia judicial.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, que não é irrisório, está de acordo com os parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo.

Não há nulidade na decisão monocrática impugnada, uma vez que a fundamentação foi clara, objetiva e respaldada em precedentes do STJ e do próprio TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal quando a extinção da execução ocorrer após a oposição da defesa pelo executado.

A extinção da execução fiscal por ato voluntário da Fazenda Pública não afasta a incidência do princípio da causalidade, quando já instaurada a controvérsia por meio de embargos.

A fixação da verba honorária deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a aplicação do § 8º quando o valor da causa não for irrisório.

O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais aplica-se apenas à execução principal e não alcança os embargos já opostos pelo executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 90, § 4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, AgInt no REsp 1590005/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/06/2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05/12/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0831033-51.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 07/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806029-75.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26944499)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID 25754938, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do agravante, na Ação de Anulação de Débito Fiscal sobre IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores.

Em suma, o agravante alega que a extinção da execução fiscal se deu por ato voluntário da Fazenda Pública Estadual, com base em política pública de desjudicialização prevista na Lei Estadual nº 8.870/2019, mediante cancelamento da CDA - Certidão de Dívida Ativa, o que levou à perda superveniente do objeto nos embargos à execução fiscal. Destaca que a execução foi extinta sem imposição de custas ou honorários, conforme o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), e, portanto, não caberia a condenação do Estado ao pagamento de honorários na ação incidental.

Afirma que, a decisão que condena o Estado ao pagamento de honorários viola os princípios constitucionais da coisa julgada, da segurança jurídica e da coerência processual, uma vez que os embargos à execução fiscal, por serem dependentes da ação principal, deveriam seguir a mesma lógica da sentença proferida na execução.

Argumenta ainda, ser válida a inaplicabilidade do princípio da causalidade ao caso, por não haver conduta do Estado que tenha dado causa à instauração ou prolongamento do processo, tendo em vista que o cancelamento da dívida ativa foi um ato legítimo de gestão pública e não se deu em razão de reconhecimento de vício no crédito tributário.

Sustenta que, a condenação em honorários sucumbenciais, nesse contexto, desestimula políticas públicas de desjudicialização, contrariando os princípios da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e da boa-fé objetiva processual.

Por fim, requereu o Agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa. E, subsidiariamente, pleiteia a redução equitativa da verba honorária, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando a simplicidade da causa, a ausência de instrução probatória e a inexistência de resistência injustificada por parte do Estado

Contrarrazões transcorreram
in albis
, (Conforme ID n. 27655005).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, manejada em face de sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito, em virtude da extinção da execução fiscal principal, mas que, não obstante, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na Ação de Anulação de Débito Fiscal sobre IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25754938):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A matéria objeto de análise recursal diz respeito a sentença que extinguiu os embargos à execução opostos pelo contribuinte, em razão da extinção sem resolução do mérito da EXECUÇÃO FISCAL em razão de pedido de desistência do ente público, ante o cancelamento da inscrição de dívida ativa.

A insurgência do apelante é contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Ocorre que a condenação em honorários advocatícios é fruto do princípio da causalidade e decorrência lógica da aplicação do disposto no art. 85, “caput” e § 1º, c/c 90, “caput”, do CPC, que prescrevem que se condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos, inclusive, na execução, tendo sido resistida ou não.

Além disso, a jurisprudência é uníssona no sentido de que se a desistência da ação executiva ocorrer após a apresentação da exceção de pré-executividade, cabe condenação em honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, “verbis”:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 10.522/2002, são indevidos honorários advocatícios nos casos em há reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública. 2. A dispensa de honorários sucumbenciais só é pertinente se o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecidos os embargos. Logo, é possível a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, a despeito do teor do art. 19, § 1º, da Lei 10.522/02, quando a extinção da execução ocorrer após o oferecimento de embargos pelo devedor, como no caso dos autos. Precedentes. 3. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade ( AgRg no AREsp 155.323/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012 .). Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1590005 PR 2016/0066341-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2016)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POSTERIOR AO OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1- A extinção de execução fiscal posterior ao oferecimento de exceção de pré-executividade impõe a condenação em verba honorária. 2- O arbitramento dos honorários deve seguir a regra do art .20 §4º do CPC. 3- Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu do recurso e dou-lhe provimento nos termos do voto da relatora (2010.02589538-82, 86.576, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-03-25, Publicado em 2010-04-14)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelos Agravantes neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática. Pois, analisando o conjunto dos autos, verifico que a negativa de provimento assentou-se, de forma clara e fundamentada.

Explico:

A controvérsia jurídica está centrada na incidência, ou não, da norma contida no art. 26 da LEF – Lei de Execução Fiscal, aos embargos à execução fiscal, quando a desistência da execução ocorre após a oposição da via incidental de defesa pelo executado.

No caso dos autos, faço a análise da ordem cronológica dos atos processuais, que revelam o seguinte:

A agravada ajuizou embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, em 09/02/2019, o que caracterizou resistência formal à pretensão executiva;

O Estado do Pará requereu a desistência da execução fiscal em 02/08/2019, ou seja, após a oposição dos embargos;

A execução fiscal foi extinta sem ônus com fundamento no art. 26 da LEF, e os embargos foram extintos por perda superveniente do objeto;

O trânsito em julgado no primeiro grau ocorreu em 18/11/2019.

Assim, verifico que, resta evidente que a parte executada já havia promovido sua defesa formal e técnica nos autos quando sobreveio a desistência da execução pelo Estado. Fato este que, afasta a aplicação automática da norma do art. 26 da LEF, pois esta se refere à extinção da execução sem resistência processual do executado.

O art. 26 da LEF prevê que, se a CDA – Certidão de Dívida Ativa for cancelada antes da sentença, a execução fiscal será extinta sem ônus. Contudo, essa regra aplica-se apenas à execução principal, e não alcança os embargos quando já opostos antes da extinção.

Os embargos à execução, embora incidentais, são ação autônoma, com estrutura processual própria e efeitos próprios, inclusive quanto à sucumbência. Uma vez interpostos, já caracteriza clara movimentação processual da parte contrária, de modo que atrai o princípio da causalidade. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim expressa: “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. (SÚMULA 153, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/03/1996, DJ 14/03/1996, p. 7115).

Nesse sentindo, uma vez opostos embargos antes da desistência, aplica-se o art. 85 do CPC, sendo devida a condenação em honorários advocatícios pelo critério da causalidade. Entendimento firmado por este Eg. Tribunal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a litispendência e declarou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários advocatícios deveria observar o princípio da equidade ou sofrer redução pela metade, conforme alegado pelo agravante; (ii) estabelecer se a condenação em honorários foi corretamente aplicada à luz da Súmula 153 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando a execução fiscal é extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A Súmula 153 do STJ dispõe que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos não exime o exequente dos encargos de sucumbência.

A extinção da execução fiscal decorreu da constatação da litispendência, e não de pedido voluntário de desistência pelo Estado do Pará, razão pela qual não se aplica a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa segue os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade em demandas de elevado valor.

Não há nulidade na decisão monocrática recorrida, pois esta está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com os critérios legais para fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 153 do STJ.

A desistência da execução fiscal após provocação do executado não exime o ente público da condenação em honorários advocatícios, quando verificada a causalidade da sua atuação no processo.

A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC somente se aplica quando a extinção do feito decorre de pedido voluntário de desistência da Fazenda Pública, e não quando há reconhecimento de litispendência.

A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os percentuais estabelecidos no art . 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade em causas de elevado valor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90, § 4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp nº 1.185.036/PE, Rel. Min . Herman Benjamin, DJe 1/10/2010; STJ, AgInt no REsp 2043818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 24/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro .

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08310335120188140301 26220830, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público).
(grifo nosso).

Desse mesmo modo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA APÓS CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA COM BASE NO ART. 85, §3º, DO CPC. ESCALONAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa nº 0020205708960246 e 0020205708960734, condenando o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 334.040,45.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do cancelamento das CDAs após impugnação da parte executada, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais e qual critério deve ser utilizado para sua fixação.

III.RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 153) estabelece que a desistência da execução fiscal após impugnação da parte executada atrai a condenação em honorários sucumbenciais
. 4. A responsabilidade da Fazenda Pública decorre do princípio da causalidade, pois foi a sua conduta ao ajuizar execução com CDA indevida que originou a demanda . 5. O arbitramento da verba honorária deve seguir os percentuais escalonados do art. 85, §3º, do CPC, considerando o valor do débito anulado, e observar o escalonamento previsto nos §§5º e 11 do mesmo artigo, vedada a fixação por equidade nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.850 .512/SP). 6. O art. 90, § 4º, do CPC não se aplica ao caso, pois a extinção do feito decorreu de erro da parte exequente. 7. Sentença reformada parcialmente apenas para fixar os honorários nos termos mínimos previstos nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, com majoração do percentual do inciso I para 11%, conforme escalonamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para ajustar a fixação dos honorários de sucumbência ao escalonamento do art. 85, §3º, do CPC, com majoração do percentual mínimo do inciso I para 11%. Tese de julgamento: 1. O cancelamento da CDA após impugnação pela parte executada impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com honorários sucumbenciais. 2. A fixação da verba deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §3º, do CPC, vedada a aplicação da equidade, mesmo em causas de baixa complexidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 11; art. 90, §4º; LEF, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes; TJPA, Apelação Cível nº 0000186-41.2011.8.14 .0044, Rel.ª Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro; TJPA, Apelação Cível nº 0802785-15.2019 .8.14.0051, Rel.ª Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08067323520218140301 27660755, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público).
(grifo nosso).

Tais precedentes demonstram que o caso em julgamento encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial dominante.

No tocante ao pedido subsidiário de minoração da verba honorária, também não procede. O valor da causa é de R$ 3.142,67, e o percentual de 10% fixado está em conformidade com o art. 85, §3º, I, do CPC. Não se trata de causa de valor irrisório ou proveito econômico inestimável, hipóteses em que seria cabível o arbitramento por equidade (§8º do art. 85).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25754938, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025